Tribunal: TJDFT
Processo: 0751308-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0751308-67.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CATEDRAL HOME CARE LTDA AGRAVADO: MARIA JOSE LISBOA REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA PEREIRA LISBOA D E S P A C H O Consoante determinado nos autos do processo 0700029-08.2021.8.07.0000, por se tratarem de recursos interpostos contra a mesma decisão, deverá este agravo de instrumento tramitar conjuntamente com o autos referido, devendo ser feita a conclusão para apreciação do mérito apenas quando ambos os recursos estiverem aptos para o julgamento. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargador